Tribunal: STF
Processo: Rcl 68446
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jaudar Lima Jauhar Junior e outro contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário Cível 0018377-13.2020.8.19.0002, por alegada violação do decidido no julgamento do RE 837.811/PI – Tema 784 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes narram o seguinte: 



    Trata-se de ação de obrigação de fazer em que os autores foram aprovados, fora do número de vagas, para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal em certame público do Município de São Gonçalo. Findo o prazo do concurso, ingressaram com a presente visando suas convocações e nomeações com fulcro no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal – firmado em Repercussão Geral no RE 837.311/PI pois comprovaram cabalmente a existência de vagas e a preterição arbitrária e imotivada da Administração, capazes de alcançar suas posições, convolando-se, pois, as suas mera expectativas de direito em direito líquido e certo. 



    A demanda foi julgada totalmente procedente (fls. 1.874 e ss.), com expresso reconhecimento pelo Magistrado de Primeira Instância do preenchimento dos requisitos firmados no referido julgado paradigma, ainda que contrário à sua convicção íntima, pelo fato de a decisão ter observância obrigatória, ante a Teoria dos Precedentes. E esta transitou em julgado, vide fls. 1.886. 



    Ocorre que o réu apresentou embargos à execução alegando a inexigibilidade da obrigação, com o intuito de protelar o seu cumprimento, em nítida litigância de má-fé, se limitando a reproduzir os argumentos já trazidos na fase de conhecimento a fim de ludibriar o Juízo e induzi-lo a erro, COMO TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 



    Como consequência, houve uma relativização da coisa julgada, o que colocou em risco a segurança jurídica dos reclamantes ao alterar a sentença proferida na fase de conhecimento, extrapolando os limites judicias e legais na fase de execução da sentença. 



    A manobra processual resultou na sentença de fls. 1924/1928 que ALTEROU, EM SEDE DE EXECUÇÃO, O DISPOSITIVO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E CRIOU CONDICIONANTES NÃO PREVISTOS NA DECISÃO QUE PÔS FIM A LIDE, determinando-se que o ente deveria convocar terceiros estranhos à lide e não mais os autores, declarando, expressamente que a sentença era inexigível por conta da classificação dos autores que estavam fora do número de vagas, deslegitimando e indo de encontro ao TEMA 784 do STF, o que, data máxima vênia, é, no mínimo, um equívoco, mormente por todo o material probatório apresentado e reconhecido em sede de sentença, o que foi desconsiderado.



    Os autores interpuseram Recurso Inominado, que foi desprovido sob o mesmo fundamento e, posteriormente, Recurso Extraordinário, requerendo-se que a Terceira Vice Presidência do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro o admitisse para remeter os autos, com fulcro no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, para que a Turma Recursal Fazendária reformasse a sentença proferida pelo juízo da execução e determinasse a manutenção e cumprimento da sentença de mérito transitada em julgado. 



    Contudo, ao RE foi negado seguimento sob o também fundamento de que a decisão da execução estava em consonância com o Tema 784 do STF, contradizendo toda a sentença de mérito transitada em julgada que, data máxima vênia, foi muito bem fundamentada, quando do julgamento procedente da demanda. 



    Ao que se percebeu, as decisões mantenedoras da sentença da execução (da Turma Recursal Fazendária e da Terceira Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) fizeram uma interpretação equivocada do julgado, o que resultou nas decisões teratológicas, em desconformidade com a sentença transitada em julgado e com o entendimento firmado por esta Corte Maior, como será demonstrado a seguir, motivo pelo qual se propõe esta Reclamação com vistas a garantir a soberania das decisões do Supremo Tribunal Federal e a execução da sentença transitada em julgado nos autos no 0018377- 13.2020.8.19.0002, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por ser de Direito (doc. 1, pp. 2-3; sem os grifos do original).



    Sustentam que:



    [...] evidencia-se o equívoco de interpretação das instâncias inferiores – no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, culminando-se, pois, em uma decisão teratológica/absurda, indo de encontro às provas dos autos e à Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no RE 837.311/PI. 



    Excelência, tanto a Turma Recursal quanto a Terceira Vice Presidência, ao embasarem suas decisões, se fundaram em premissas equivocadas e estão deslegitimando a sentença TRANSITADA EM JULGADO.



    Inicialmente, em ambas as instâncias, os julgadores insistem em dizer que os autores foram aprovados fora do número de vagas. Ora, isso é óbvio e está expresso pelos próprios na exordial, O QUE ATRAIU A INCIDÊNCIA DO TEMA 784 PARA FUNDAMENTAREM SEU PLEITO. Os Exmos. Magistrados seguem dizendo que não houve provas da existência da preterição imotivada em servidores capazes de alcançar a suas posições. Respeitosamente, Exmo. Ministro(a), TAL FATO NÃO CONDIZ COM A REALIDADE E É UMA AFRONTA À DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS E À SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ACIMA DESCRITA, EM QUE FORAM ANEXADOS CENTENAS DE NOMEAÇÕES DE COMISSIONADOS QUE POR AMOSTRAGEM ESTARIAM DESEMPENHANDO FUNÇÕES TÍPICAS DOS AUDITORES DA RECEITA MUNICIPAL, EXTRAPOLANDO A POSIÇÃO DOS AUTORES. 



    Portanto, descabida tal alegação, que contaminou todas as decisões posteriores ao trânsito em julgado. 



    Com efeito, outro equívoco de julgamento foi considerar que a sentença exequenda se tornou inexigível, pois ao determinar a convocação dos autores sem observar a ordem de classificação ofendeu o entendimento firmado pelo STF em âmbito de repercussão geral. 



    A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 



    Excelência, pela simples leitura da Tese verifica-se que as hipóteses SÃO AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. 



    O MAIOR EQUÍVOCO DOS EMINENTES JULGADORES, DATA MÁXIMA VÊNIA, É CONSIDERAR QUE TODAS AS HIPÓTESES ALTERNATIVAS – TEM QUE SER CUMULATIVAS – O QUE É NÃO CONDIZ COM O CONTEÚDO DO JULGADO. 



    PORTANTO, EVIDENCIA-SE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, A TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA E DA TERCEIRA VICE PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INTERPRETARAM EQUIVOCADAMENTE O TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E, CONSOANTE AS V. DECISÕES, OS RECLAMANTES FORAM PREJUDICADOS POIS O PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL NÃO FOI APLICADO PELO TRIBUNAL LOCAL CORRETAMENTE. 



    Assim o sendo, a sentença de execução e as demais decisões, até a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário precisam de reparo sob pena de os autores terem o seu direito suprimido pela inobservância de um precedente em Repercussão Geral, de aplicação obrigatória (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).



    Ao final, requerem:



    4. Que seja a Reclamação julgada procedente monocraticamente, na forma do artigo 161, parágrafo único do RISTF para: 



    4.1 – Declarar a violação do Tema 784 do Pretório Excelso; 



    4.2 - Cassar as decisões do Juízo da Execução, da Turma Recursal Fazendária e da Terceira Vice Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por não se coadunarem com a Tese já firmada por este Supremo Tribunal Federal, eis que é a medida mais adequada à solução da controvérsia (Artigo 992 do CPC); E 



    4.3 - Determinar o cumprimento da decisão transitada em julgada por seus próprios fundamentos e ordenar ao reclamado que CONVOQUE E NOMEIE OS RECLAMANTES AO CARGO DE AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL, IMEDIATAMENTE (Artigo 993 do CPC). (Doc. 1, pp. 12-13 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No paradigma indicado pelo reclamante, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (grifei).



    No caso, consta dos autos que a primeira sentença obtida no processo de origem foi anulada. Nessa sentença, o magistrado de primeira instância havia determinado que: “[...] primeiro, fossem convocados os candidatos em posições anteriores, de maneira que, caso estes não tivessem interesse em serem empossados, os autores pudessem vir a ser beneficiados” (doc. 40, p. 2).



    No entanto, a sentença foi anulada pela Turma Recursal, sob o fundamento de violação aos limites subjetivos da causa, tendo os autos retornado para a prolação de nova sentença. 



    Em nova sentença, o mesmo magistrado de primeiro grau assim decidiu:



    Sendo assim, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311, restou comprovado o surgimento do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ante a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada pelo comportamento expresso do Poder Público que revelou a inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados durante o período de validade do certame. 



    ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar que o Município NOMEIE E CONVOQUE os autores para tomar posse no cargo em que foram aprovados, no prazo 20 dias, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença (doc. 40, p. 4).



    Por não haver recurso, esta decisão transitou em julgado em 12/12/2022 (doc. 41).



    Ocorre que, em embargos ao cumprimento de sentença, o Município de São Gonçalo suscitou a inexigibilidade da obrigação. Ao analisar a questão, o então Juiz Titular do Cartório Único dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do TJRJ julgou procedente o pedido do embargante para:



    [...] especificar que a convocação e nomeação dos autores, a que foi condenada a ora embargante, esteja condicionada ao preenchimento das 45 vagas, por candidatos aprovados no Concurso Público nº 02/2016 para o cargo de Auditor da Receita Municipal, DE ACORDO COM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, devendo, e, em caso de desistência dos candidatos, serem nomeados tantos candidatos aprovados até o preenchimento das 45 vagas, e, aí sim, depois disso, convocar e nomear os autores, ora embargados, tudo no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos que arbitro em R$2.000,00 para cada autor. (doc. 44, p. 5)



    Contra essa decisão, o Município opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Os reclamantes então interpuseram recurso inominado (desprovido), recurso extraordinário (ao qual foi negado seguimento) e agravo interno (desprovido) e novos embargos de declaração, cuja decisão é o ato impugnado nesta reclamação e guarda o seguinte teor:



    Recebo os embargos de declaração, uma vez que tempestivos. 



    Sabe-se que os embargos de declaração são um recurso de integração do julgado e não de substituição, sendo excepcional a concessão de natureza infringente. 



    Analisando detidamente o feito, verifica-se que não há nestes autos quaisquer dos vícios referidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão embargada discorreu, de forma clara, acerca dos pontos abordados, restando fundamentado o motivo da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto. 



    Assevere-se que o mero inconformismo do embargante nesta fase recursal não autoriza a reabertura do exame da decisão, a qual se restringe, exclusivamente, à admissibilidade do recurso interposto.



    Ressalta-se que o acórdão recorrido, fls. 2.100/2.105, está em conformidade com o Tema nº 784 do STF, tendo mencionado expressamente que:



    ‘...Ora, no presente caso, os autores foram classificados em 189ª e 311ª colocação, ou seja, fora do número das vagas oferecidas no edital (5 vagas) e fora das vagas disponíveis no quadro da Administração Municipal (45 vagas), não existindo provas nos autos da existência de número de contratados temporários em quantidade superior à colocação dos autores. Portanto, a sentença exequenda se tornou inexigível, pois ao determinar a convocação dos autores sem observar a ordem de classificação ofendeu o entendimento firmado pelo STF em âmbito de repercussão geral. Assim, correta a sentença recorrida ao alinhar a execução do julgado com o entendimento do STF quanto ao respeito da ordem classificatória...’ (fl. 2.104)



    Portanto, não há qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração. 



    À vista do exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra (doc. 56).



    Ao inadmitir o recurso extraordinário por entender que o julgado recorrido estaria em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria. Portanto, não se constata a usurpação da competência do STF, visto que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    No caso, os reclamantes foram aprovados em colocação além do número de vagas previstas no edital e, conforme assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, demonstraram preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    Justamente por isso, obtiveram a procedência do pleito a respeito da convocação e nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público n. 02/2016 para o cargo de Auditor da Receita Municipal, condicionada, no entanto, ao preenchimento das 45 vagas e de acordo com a ordem de classificação. 



    Entendo, nesse contexto, que os reclamantes não lograram êxito em apontar erro ou teratologia na decisão reclamada, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido precedente. Em verdade, a autoridade reclamada realizou interpretação do precedente de repercussão geral consentânea com o caso dos autos.



    Nesse sentido, cito julgado de caso semelhante:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso dos autos, a parte autora foi aprovada em 6º lugar em concurso público cujo edital previa apenas 1 (uma) vaga. Durante o prazo de validade do certame, foram chamados mais 4 (quatro) candidatos, tendo havido uma desistência. Por não ter sido convocada, a candidata propôs a presente demanda, alegando ilegítima preterição. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 3. Assim, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame gera mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas originariamente previstas no edital. 4. O candidato classificado em cadastro de reserva somente teria direito subjetivo à nomeação, caso fosse o imediatamente seguinte à vaga dentro das previstas no edital, que tivesse sido objeto de desistência. 5. A hipótese do autos não configura preterição arbitrária por parte de Administração. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.374.879 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/6/2022 – grifei).



    No mais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso. Confiram-se os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator